Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. COVID-19. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, que deu provimento ao recurso, em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência. 1.1. A parte embargante alega que há omissão no acórdão. Sustenta que, ao contrário do que foi dito no acórdão, em diversos pontos da inicial houve informação do desequilíbrio contratual devido à cobrança com a emissão pelas empresas rés de boletos para pagamento com taxa de juros e IGPM altíssimos devido a pandemia. Cita trechos da exordial e da sentença para fundamentar.

2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente Turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020).

3. O acórdão foi claro ao explicar que o índice IGPM-FGV, fixado em contrato, é amplamente utilizado em contratos imobiliários, não havendo qualquer abusividade na previsão. 3.1. Elucidou-se que a crise decorrente da pandemia, além de não ter sido citada na inicial, mas apenas em sentença, afeta a ambas as partes, cabendo aos ora embargantes comprovar em que ponto o desequilíbrio do fato imprevisível os alcançou. 3.2. O aresto cita vasta jurisprudência corroborando o entendimento delineado no julgado de que “Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado” (07208442620218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2021).

4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A despeito das ilações do recurso, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Embargos de Declaração rejeitados.